Tribunal: STF
Processo: ARE 1356561
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. DÉBITOS VENCIDOS APÓS 30 DE ABRIL DE 2017.



    1. Inexiste ilegalidade na exclusão do contribuinte do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), em razão da não quitação de débitos vencidos após 30 de abril de 2017.



    2. A Instrução Normativa nº RFB nº 1.711, de 16.06.2017, não desbordou os limites legais ou inovou na ordem jurídica, apenas esclareceu as consequências do descumprimento do dever de regularidade fiscal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Defende a apelante que a não se justifica sua exclusão do programa de parcelamento uma vez que i) na época da liquidação integral da dívida, ou seja, em janeiro de 2018, estava perfeitamente regular quanto ao seus débitos, não podendo ser prejudicada pela demora do Fisco em proceder a consolidação, prevista para a referida data e ii) a Instrução Normativa RFB nº 1.752/2017 é ilegal na medida em que estipulou prazo para que os contribuintes se mantenham irregulares, o qual não consta no bojo da Lei nº 13.496/2017.



    Sem razão.



    Primeiramente porque, como já referido, a própria Lei nº 13.496/2017, embora tenha estipulado cronograma para parcelamento, em seu art. 1º, § 5º, previu a possibilidade de atraso na consolidação dos débitos, resguardando o direito do contribuição à quitação "nas mesmas condições de sua adesão original". Tudo leva a crer, portanto, que os deveres que a adesão implica também devem se manter os mesmos. Justifica-se, assim, a exigência de regularidade fiscal para além de janeiro de 2018.



    Não fosse isso, como bem sinalizado pela magistrada a quo "mesmo que se acolhesse a tese da impetrante, de que somente lhe competiria manter sua regularidade fiscal, quanto aos débitos vencidos após 30.04.2017, até janeiro de 2018 - prazo originalmente previsto para quitação integral do parcelamento, na modalidade pela qual aderiu ao PERT -, não há demonstração suficiente nesse sentido, pois os relatórios de situação fiscal por ela apresentados encontram-se datados de 09.01.2018 (evento 1, OUT7-8), de sorte que não contemplam possíveis obrigações vencidas até o final da respectiva competência mensal, além de indicarem dois débitos ou pendências na Procuradoria da Fazenda Nacional sem indicativo de suspensão da exigibilidade (OUT8, p. 5)." 



    Por outro lado, não vislumbro qualquer ilegalidade no teor do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.711/2017 supra transcrito.



    Diferentemente do que faz crer a apelante, o instrumento normativo não desbordou os limites legais ou inovou na ordem jurídica. A Instrução Normativa, apenas explicitou e esclareceu as consequências do descumprimento do dever de regularidade fiscal em relação aos débitos vencidos após 30 de abril de 2017, dever este já previsto na lei que disciplina o programa de parcelamento.



    Saliento que a Portaria PGFN Nº 1207 DE 28/12/2017, trata do parcelamento perante órgão distinto àquele em análise no caso. Existindo legislação específica, deve ser ela utilizada.



    Não se pode olvidar que a adesão ao PERT se trata de uma liberalidade do devedor e, assim, para usufruir da benesse fiscal, à qual se vincula por livre espontânea vontade, o contribuinte deve cumprir as condições impostas pela lei de regência. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente